Tribunal: TJDFT
Processo: 0738730-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738730-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA LEITE DE CARVALHO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA LEITE DE CARVALHO em face de decisão proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória no 0721280-85.2022.8.07.0020, indeferiu pedidos de inversão do ônus da prova, exibição de documento e produção de prova testemunhal e pericial e realizou o saneamento do processo. Em suas razões recursais, a agravante narra que se trata de ação questionando aumento de mensalidade de curso de ensino superior de Medicina em decorrência de reajuste desigual entre alunos em razão da data de ingresso no curso e alegação de desrespeito às normas que regem o aumento de mensalidades no ensino privado. Sustenta que o recurso é cabível com base no art. 1.015, VI e XI do Código de Processo Civil e na tese de taxatividade mitigada do rol de cabimento do agravo de instrumento estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520. Alega que é cabível a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança dos fatos alegados e da hipossuficiência financeira e técnica da agravante. Defende ser necessária dilação probatória com a produção das provas testemunhais e periciais requeridas e a exibição de prova documental pela agravada. Afirma, ainda, que o magistrado não realizou a correta identificação dos pontos controvertidos na decisão saneadora. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de deferir a inversão do ônus da prova, a exibição de documentos, a produção de provas testemunhais e periciais e o ajuste da decisão de saneamento para fazer constar as questões controvertidas apontadas pela agravante. Preparo ausente ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimada a se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso por não cabimento, a agravante apresentou a petição de ID 51757670, manifestando-se pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL – NÃO CABIMENTO O recurso merece ser conhecido apenas em parte. A agravante impugna a decisão agravada quanto a cinco questões: indeferimento da inversão do ônus da prova, indeferimento do pedido de exibição de documento, indeferimento da produção de prova testemunhal, indeferimento da produção de prova pericial e fixação dos pontos controvertidos no saneamento do processo. Apenas os dois primeiros pontos se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015, VI e XI do Código de Processo Civil. Os três últimos pontos não encontram correspondência nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 1.015 do CPC. Transcrevo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (Destaquei.) Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no Tema no 988 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Desta forma, a mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 só é possível nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não vislumbro inutilidade na eventual apreciação da questão em sede de apelação, na qual a parte vencida poderá, se for o caso, suscitar a questão do indeferimento da prova e pleitear a nulidade da sentença. No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do presente recurso na parte em que este impugna o indeferimento da produção de prova testemunhal, o indeferimento da produção de prova pericial e a fixação dos pontos controvertidos no saneamento do processo. Desta forma, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de antecipação da tutela recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 169085934 nos autos de origem): Passo analisar as petições de Id. 160477471 e 167550095. Inicialmente, assevero que, ainda que a relação jurídica seja de consumo e o serviço especializado, não procede o pleito de inversão do ônus da prova se não se cogita de hipossuficiência do consumidor. Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus probatório. No mais, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória requerida pelo autor. Noutro giro, indefiro o pedido de desentranhamento da petição de Id. 155483702. Ademais, verifico que a parte autora rebateu os argumentos formulados pela parte ré nas petições de Ids. 155538952 e 157474182, ou seja, utilizando do seu direito de contraditório. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. Tal providência não configura cerceamento de defesa, e sim aplicação do princípio constitucional da razoável duração do processo - artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC. Despiciendo, ainda, os ajustes indicados pelo autor, id. 160477471, pois a questão controvertida consiste na legalidade da mensalidade cobrada da turma do autor, comparada ao valor aplicado aos alunos veteranos. Assim, mantenho a decisão de Id. 159131134. Façam-se, pois, os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Passo à análise dos pontos conhecidos do recurso. 2.1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Além disso, a relação em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender a requisitos específicos. Confira-se: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do CPC, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário destacar que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não tem aplicação automática, pois depende de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 2. A hipossuficiência mencionada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não se confunde com a hipossuficiência financeira deferida àqueles que não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo da subsistência própria ou da família. 3. A hipossuficiência que justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é a técnico-científica, que impede o autor de produzir a prova necessária à satisfação da sua pretensão em juízo por não possuir conhecimento técnico específico sobre o produto ou serviço adquirido. 4. Nos termos da Portaria Conjunta no 53/2011, o pagamento de honorários periciais será realizado pelo próprio TJDFT quando a parte que requer a prova for beneficiária da justiça gratuita. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1104692, 07050341620188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) No presente caso, não vislumbro presentes os requisitos que autorizam a redistribuição do ônus da prova. No que diz respeito à verossimilhança das alegações, observo que há robusta documentação nos autos apresentada pela agravada com a finalidade de demonstrar a anuência da agravante ao preço estipulado no edital e no contrato (IDs 151018854 e 151018856 na origem) e os critérios de formação do preço (IDs 151018859 a 151018864). Já no que diz respeito à hipossuficiência, não se constata, no caso dos autos, especial dificuldade para a autora se desincumbir do seu ônus probatório quanto à questão, que diz respeito, precipuamente, à formação dos custos contratuais e à adequação legal do reajuste realizado, detalhadamente analisada pelo patrono constituída pela autora em suas petições ao longo do curso processual. Assim, ausentes a verossimilhança e a hipossuficiência técnica da autora, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova. 2.2. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO A agravante requer, ademais, a exibição de prova documental pela agravada, nos termos dos arts. 396 a 404 do CPC, no que se refere aos seguintes documentos (ID 155246896, pág. 1 a 2): Dito isso, cumpre requerer a exibição de prova documental (art. 396 e ss. do CPC) para que a ré junte os documentos do processo de aprovação interna das mensalidades para os anos de 2018, 2019 e 2020, em especial as atas de reunião de diretoria e do conselho de administração sobre o tema e os documentos que instruíram essas reuniões (Memorandos, Despachos etc.), a exemplo daqueles juntados para os anos posteriores (DOCS. 10, 11 E 12 DA CONTESTAÇÃO), uma vez que poderão esclarecer o histórico e a real motivação do aumento praticado aos calouros em 2019, demonstrando que se tratava de uma decisão puramente arbitrária e sem lastro em aprimoramentos acadêmicos, sob pena de se admitir como verdadeiro esse fato (art. 400 do CPC). Razão não lhe assiste. Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil estabelecem o seguinte: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. A respeito do tema, ensina Vicente Miranda: Quem precisa de ser convencido da verdade dos fatos alegados no processo é o juiz, vale dizer, aquele que formada sua convicção, julgará.” Daí a razão pela qual “destinatário da prova é o juiz. As afirmações de fatos, feitas pelos litigantes, se dirigem ao juiz, que precisa e quer saber a verdade quanto aos mesmos. Para esse fim é que se produz a prova, na qual o juiz irá formar sua convicção. O juiz é o destinatário principal e direto: na convicção que formar assentará a sentença. (In Poderes do juiz no processo civil brasileiro, Saraiva, São Paulo, 1993, pág.208) Nesse passo, observa-se que o sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por essa razão, o magistrado tem o dever – e não a mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das particularidades do caso concreto, verifica-se que o deslinde da demanda prescinde de oitiva de testemunha, uma vez que a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade, ou não, da realização de determinada prova, não havendo cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas, consoante irradia o princípio do livre convencimento motivado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1649067, 07264560820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os documentos requeridos pela agravante são claramente desnecessários para a análise do mérito. Não cabe inquirir a "real motivação" do aumento do preço praticado nem apreciar o animus subjetivo dos dirigentes da instituição de ensino, mas sim a adequação do reajuste ao previsto na legislação que rege a matéria. As deliberações internas da instituição educacional não apresentam qualquer relevância para o deslinde da demanda. Assim, correto o indeferimento do pedido de exibição de documentos pelo Juízo a quo. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023 12:15:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador